Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-79.2025.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. R. sentença de procedência para declarar a inexigibilidade em relação à autora do empréstimo consignado firmado por seu falecido cônjuge, determinada a cessação dos descontos. APELO DO RÉU. Contrato de empréstimo consignado mediante desconto em conta. Morte da consignante. Pretensão do banco de declaração de regularidade dos descontos efetuados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. R. sentença de procedência para declarar a inexigibilidade em relação à autora do empréstimo consignado firmado por seu falecido cônjuge, determinada a cessação dos descontos. APELO DO RÉU. Contrato de empréstimo consignado mediante desconto em conta. Morte da consignante. Pretensão do banco de declaração de regularidade dos descontos efetuados após o falecimento do mutuário. Impossibilidade. Direito que deverá ser perquirido, pelas vias próprias, contra o espólio ou seus herdeiros. Sentença mantida. Apelação não provida.